Tribunal: STF
Processo: HC 247426
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 947.317/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV (homicídio qualificado), por duas vezes, na forma do art. 69, art. 121, § 2º, incs. I, III, IV, V, e § 4º, e na forma do art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), art. 155, caput, (furto), e art. 211 (ocultação de cadáver), por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O Juízo de primeira instância negou o recurso em liberdade (e-doc. 2, p. 45-57).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Na sequência, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Articula com o decidido pelo Supremo no âmbito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    5. Requer o afastamento da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante juntado cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nem o acórdão alusivo ao habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029- AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Ministro Relator, no ato apontado coator, reportando-se ao acórdão denegatório do habeas corpus no Tribunal de Justiça, reafirmou a validade da decisão adotada pela primeira instância:



    “In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    "(...) CESAR FRANCISCO MORANZA JUNIOR, premido de manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe, empregando meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira. E ainda, segundo a denúncia, no dia 04 de outubro de 2023, pela manhã, na Rua Almada Negreiros, nº 1759, Jardim Amanda, no Município de Hortolândia, CESAR FRANCISCO MORANZA JÚNIOR, premido de manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe, empregando meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, visando assegurar a ocultação e a impunidade dos homicídios anteriores, tentou matar Delma Aparecida da Silva Bim, pessoa idosa, provocando-lhe as lesões gravíssimas descritas somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta também que, no dia 4 de outubro de 2023, pela manhã, na Rua Almada Negreiros, nº 1759, Jardim Amanda, no Município de Hortolândia, CESAR FRANCISCO MORANZA JUNIOR, prevalecendo-se de relação de hospitalidade, subtraiu, para si, o celular, as chaves da casa e o controle do portão eletrônico, bens pertencentes à vítima Delma Aparecida da Silva Bim, pessoa idosa, visando assegurar a ocultação e a impunidade dos delitos anteriores. Ainda de acordo com a promotoria, no dia 5 de outubro de 2023, pela manhã, na Rua Francisco Biancalana, nº 603, Vila Santana, no Município de Sumaré, ARISTIDES MORANZA NETO auxiliou a subtrair-se à ação de autoridade CESAR FRANCISCO MORANZA JUNIOR, autor de crimes a que são cominadas penas de reclusão. Finalmente, consta da denúncia que no dia 5 de outubro de 2023, pela manhã, na Estrada de Acesso ao Recanto Solar, Zona Rural do Município de Santa Bárbara D’Oeste, CESAR FRANCISCO MORANZA JÚNIOR e ARISTIDES MORANZA NETO, unidos para o fim criminoso, com divisão de tarefas, ocultaram os cadáveres de Fernanda Silva Bim e Mauricio Silva Ferreira. Em solo policial, CESAR confessou a prática dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver contra as vítimas Fernanda e Maurício, negando os demais crimes (fls.437/438). " (fls. 10-11). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar. (...).” (e-doc. 3, p. 2-3, grifos nossos).



    10. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta do delito, mormente pela motivação e pelo modo de execução. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator